Tribunal: CARF
Processo: 13896.721638/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721638/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.370 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
AGAMENON BARBOSA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, uma vez que as deduções
pleiteadas não estão amparadas em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, considerando, os aludidos pagamentos, em
mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721638/2011-53
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721638/2011-53

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/46):
Trata o processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física resultante de procedimento de revisão de
declaração de ajuste do exercício 2009, ano-calendário 2008, por meio da qual se exige
o crédito tributário de R$ 1.824,61, assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2904.....................R$ 932,83
MULTA....................................................................................R$ 699,62
JUROS DE MORA (calculados até 30/06/2011).....................R$ 192,16
TOTAL.....................................................................................R$ 1.824,61
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foram glosadas dedução de dependente (R$ 3.311,76),
dedução de pensão alimentícia (RS 9.094,00) e despesas médicas (R$ 440,00) com a
seguinte motivação:
- Os dependentes informados são beneficiários de pensão alimentícia e não
podem ser ao mesmo tempo dependentes.
- A dedução com pensão alimentícia foi glosada devido a não apresentação de c
comprovante de rendimentos com o total de desconto de pensão alimentícia nem
dos comprovantes de pagamentos. Foram apresentados a Rescisão do Contrato
de Trabalho e os recibos de pagamentos dos meses de 07/2008 e 12/2008,
totalizando o valor de R$5.391,00 de pensão alimentícia.
- A despesa médica declarada como paga a AMESP foi glosada por falta de
apresentação de comprovantes.
Na impugnação ao lançamento o contribuinte concordou com a glosa de dedução com
dependentes e de despesas médicas.
Sobre a glosa de dedução de pensão alimentícia questiona o valor de R$ 6.000,00.
Informa que trata-se de pensão decorrente de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública.
Informa a juntada de nove recibos que totalizam R$ 4.800,00 que somados aos já
apresentados no valor de R$ 1.200,00 perfazem R$ 6.000,00.
Em vista da impugnação parcial foi efetuado o cálculo da parte não impugnada que
foi quitada pelo contribuinte conforme informação da DRFB de origem a fl. 41.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de decisão ou
acordo homologado judicialmente e à comprovação de seu efetivo pagamento.
Cientificado da decisão, em 13/11/2015 (sexta-feira - fls. 32/33), o contribuinte,
em 14/12/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 55/58), insurgindo-se contra a manutenção do
pensionamento em litígio, pugnando, em apertada síntese, pela dedução dos valores pagos aos
filhos/alimentandos, face a condição de seus dependentes econômicos antes da fixação da pensão
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721638/2011-53

judicial. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/67.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia, pagas aos
filhos/alimentandos, Thiago e Tiffany Monteiro Santos, no valor total de R$ 6.000,00, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721638/2011-53

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 43/46) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 4/10), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações contundentes a
modificar o julgado – diga-se de passagem, reconhecendo inclusive a ausência de previsão
judicial anterior à 23/10/2008 determinando a prestação alimentar, sendo correto afirmar que
ao tempo dos pagamentos recorridos não existia título judicial a amparar as deduções das
verbas alimentares remanescentes em litígio, aliado ao fato de que aquiesceu com a glosa das
despesas de dependentes, inclusive promovendo o pagamento dos valores autuados, tornando-se
incontroversa e definitiva a demanda no particular – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 45/46),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Na impugnação ao lançamento o contribuinte concordou expressamente com a glosa
de dedução com dependente e despesas médicas, o que torna as matérias não
impugnadas, sem apreciação nas instancias julgadoras administrativas conforme
previsto nos artigos 17 e 21 do Decreto 70.235/72. já tendo sido apartado o imposto
incidente sobre a parte não contestada.
Sobre a dedução de pensão alimentícia a legislação tributária concede ao contribuinte,
por ocasião da Declaração Anual de Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de
cálculo do imposto de renda os pagamentos efetuados a este título, incorridos durante o
ano-calendário, como dispõe o art. 8°, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250/95:
(...)
Observa-se que dois são os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se da
dedução em foco: I) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; e II) o efetivo pagamento da pensão alimentícia
demonstrado com comprovantes de depósitos ou comprovantes de rendimentos ou por
outro meio que consignem o pagamento destes valores.
Quanto à existência de decisão judicial, foi anexada as fls. 29/30, cópia do Termo De
Audiência do processo 405.01.2008.020189-3/000000-000 que tramitou na Segunda
Vara de Família e das Sucessões da Comarca de Osasco. A audiência foi realizada em
23/10/2008 tendo sido fixado o pagamento de pensão alimentícia pelo
réu/contribuinte no valor correspondente a 26% dos salários líquidos a título de
alimentos. O réu ainda se comprometeu a pagar o transporte escolar do filho Tiago e
50% do material escolar dos filhos Tiago e Tiffany.
Em conformidade com o fixado neste Termo de Audiência os pagamentos da pensão
alimentícia deveriam ser realizados mediante desconto em folha na empregadora do réu.
Para comprovar os pagamentos foram apresentados recibos juntados às fls. 13/21. Os
recibos foram assinados pela mãe dos menores, Leonor da Silva Monteiro, e referem-se
aos meses de janeiro a julho de 2008.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721638/2011-53

Conforme informado no Relatório já foram aceitos na malha fiscal os valores de
pensão que constam na Rescisão do Contrato de Trabalho e os recibos de
pagamentos dos meses de 07/2008 e 12/2008, que totalizaram o valor de R$5.391,00
de pensão alimentícia.
Os demais recibos apresentados são anteriores a decisão judicial proferida na
audiência realizada em 23 de outubro de 2008.
Em consonância com a legislação transcrita acima, a dedução de pensão alimentícia na
base de cálculo do imposto de renda de pessoa física só é admitida quando decorrente
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por Escritura Pública.
Nenhum outro documento foi juntado para demonstrar que havia determinação
judicial para pagamento de pensão alimentícia anterior a esta data, o que impede a
aceitação dos valores pagos anteriores a audiência no campo de dedução da base de
cálculo do imposto de renda de pessoa física.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa da pensão alimentícia.
Com efeito, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados – cuja obrigação alimentar não seguiu os moldes exigidos pela legislação de regência
(art. 78, caput do RIR/99), tratando-se os pagamentos realizado em data anterior ao acordo
homologado judicialmente em mera liberalidade – razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário em litígio.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721638/2011-53

Fl. 77
DF CARF MF
Original